Tribunal: TJDFT
Processo: 0746662-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746662-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ÓBICE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM SEGUNDA E TERCEIRA FASES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. 1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida. 2. Embora não estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado – inexistente no caso –, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 630/STJ. 4. A reincidência constitui óbice legal ao tráfico privilegiado, consoante art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, inexistindo bis in idem em sua utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. 5. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada na rodoviária, local de trabalho coletivo preconizado pela norma. 5.1 Majorante de índole objetiva que dispensa maior análise quanto ao fluxo de pessoas. Precedentes TJDFT. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que a pena deve ser reduzida em face da confissão espontânea, tendo em vista que essa teria sido utilizada para fundamentar a decisão ora combatida. Sustenta que a confissão do acusado, mesmo que parcial, deve ser reconhecida como atenuante da pena, quando utilizada pelo magistrado para firmar o seu convencimento, em conjunto com outros meios de prova; e b) artigos 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de inexistência de fundamentação concreta hábil a ensejar o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (AgRg no HC 868.350/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5/12/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “Neste ponto, todavia, a defesa questiona o não reconhecimento da confissão espontânea do acusado – alegando que, parcial ou não, a confissão deve ser considerada em seu favor e compensada com a reincidência. A sentença teve por inviável o reconhecimento da confissão com base no seguinte fundamento “impossível reconhecer em favor do Denunciado a atenuante da confissão espontânea no que se refere a posse da droga, pois, além de retratada em Juízo, na Delegacia, o Réu retratou que o "crack" seria para seu consumo (...). Inexiste reparo a ser feito. Extrai-se do caderno processual (em específico do depoimento extrajudicial de ID 50331882 - Pág. 4) que o acusado em momento algum relatou o tráfico, tão somente admitindo a propriedade da droga para consumo próprio (...). A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado – inexistente no caso” (ID 51953581). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora assim decidiu: “No que importa à fração de aumento da pena-base, a defesa requer a adoção do critério de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável (...). Observa-se, no caso, ter havido o acréscimo de 12 meses para cada circunstância desfavorável (fruto da divisão entre o lapso da pena máxima e mínima, dividido pelas 10 circunstâncias judiciais – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos, consequências, natureza, quantidade e diversidade). Embora esta Turma não partilhe de tal raciocínio quanto à exasperação da pena-base – tendo como mais adequada a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável (mesmo nos casos de tráfico de drogas) – nota-se que o critério utilizado na origem possui fundamentação e é mais benéfico ao réu, devendo, por isso, ser mantido” (ID 51953581); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027